Tribunal: TJBA
Processo: 8038249-34.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038249-34.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO Impetrante: MARGARIDA MARIA ARAUJO MOURA OLIVEIRA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS Impetrado: ESTADO DA BAHIA E OUTROS Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. PARIDADE REMUNERATÓRIA. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADA. Incumbe ao Secretário de Administração a gestão da estrutura remuneratória e de benefícios dos servidores públicos estaduais, nos termos do Decreto nº 12.431, de 20 de outubro de 2010. Preliminar de inexistência de prova pré-constituída do direito à paridade remuneratória superada com a juntada aos autos do documento de id 33286888, que comprova ter sido a Impetrante, admitida em 20/04/1972, aposentada pela Portaria nº 222, de 14/01/1998, publicada no D.O.E. do dia seguinte, com respaldo no art. 134 da Lei estadual nº 6677/1994. Preliminares rejeitadas. A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a ADI nº 4.167/2008, decidiu que o vencimento básico do servidor deveria ser pago em observância ao valor correspondente ao piso, conforme a proporcionalidade da jornada de trabalho, estendendo a aplicabilidade da norma aos aposentados e pensionistas amparados pelo art. 7º da EC 41/03 e pela EC 47/05. Constatado o recebimento, pelo servidor, do vencimento básico ou do subsídio em valor inferior ao estabelecido para o piso, proporcional à jornada de trabalho laborada, deve ser determinada a adequação, com reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo, bem como o pagamento das diferenças a partir da impetração. A prévia dotação orçamentária não obsta que o servidor se socorra do Judiciário para correção da percepção de vantagem paga a menor pela Administração Pública. A concessão da segurança impetrada, para adequar o subsídio percebido pela Impetrante ao piso salarial assegurado em lei, não importa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Segurança concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038249-34.2021.8.05.0000, sendo Impetrante Margarida Maria Araújo Moura Oliveira e Impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder a segurança. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça